Tribunal: CARF
Processo: 10314.720738/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIFERENÇA ENTRE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD).
Demonstrado, por meio das provas juntadas aos autos com a impugnação e depois da realização de diligência fiscal, que as diferenças entre a ECF e a ECD apontadas no lançamento fiscal não repercutiram na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, cancela-se a exigência de tais tributos juntamente com os juros de mora e a multa de ofício.
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No2.158-35/2001. INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA.
Demonstrado que a contribuinte informou, em sua ECF, descontos e abatimentos que reduziram o valor da receita líquida, sendo parte deles inexistentes e outra parte condicionais, mantém-se a multa regulamentar por cumprimento de obrigação acessória com incorreções, nos termos do inciso III, alínea a, do artigo 57 da Medida Provisória no2.158-35, de 2001.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE.
Constatado que as divergências entre a ECF e a ECD apuradas pela Fiscalização não repercutiram na apuração dos tributos exigidos, afasta-se a responsabilidade solidária dos diretores por fraude, cujo pressuposto é a redução ilícita do tributo declarado. A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720738/2019-25
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.785 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrentes
UNILEVER BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIFERENÇA ENTRE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) E
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD).
Demonstrado, por meio das provas juntadas aos autos com a impugnação e
depois da realização de diligência fiscal, que as diferenças entre a ECF e a
ECD apontadas no lançamento fiscal não repercutiram na apuração das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, cancela-se a exigência de tais tributos
juntamente com os juros de mora e a multa de ofício.
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA
No2.158-35/2001. INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA.
Demonstrado que a contribuinte informou, em sua ECF, descontos e
abatimentos que reduziram o valor da receita líquida, sendo parte deles
inexistentes e outra parte condicionais, mantém-se a multa regulamentar por
cumprimento de obrigação acessória com incorreções, nos termos do inciso III,
alínea “a”, do artigo 57 da Medida Provisória no2.158-35, de 2001.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE.
Constatado que as divergências entre a ECF e a ECD apuradas pela
Fiscalização não repercutiram na apuração dos tributos exigidos, afasta-se a
responsabilidade solidária dos diretores por fraude, cujo pressuposto é a
redução ilícita do tributo declarado. A responsabilidade tributária nos moldes
do art. 135, III do CTN exige a caracterização da pessoa física como o sócio,
diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de
atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei,
contratos e estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO
CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720738/2019-25
Fl. 56171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do
CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação
que caracteriza o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento tão-somente
para afastar a responsabilidade solidária do Sr. Fábio Sérvulo da Cunha Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra acórdão da
DRJ, que julgou procedente em parte as impugnações interpostas, cancelando as exigências
fiscais de IRPJ e CSLL, e excluindo do polo passivo os administradores do polo passivo os
administradores José Roberto Negrete, Julio Cesar de Queiroz Campos, Marcos Gustavo Angelini,
Andrea Barroso de Salgueiro Pinto Cruz Lima, João Francisco Almeida de Freitas Campos, Ricardo
Fonseca Marques, Fernando Fernandez e José Eduardo Reis da Silva. A decisão manteve a multa
regulamentar de R$ 146.818.607,20.
Transcreve-se parte do relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte em
referência por meio dos quais se exigem IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de ofício de
150% e de juros de mora consolidados em 12/11/2019, bem como multa regulamentar
por informações inexatas ou incompletas, no valor total de R$ 1.959.979.283,28 (fls.
222, 235 e 247).
(...)
DA ANÁLISE
Diante dos elementos examinados durante a ação fiscal, o Auditor-Fiscal conclui pela
constatação de divergência entre a receita bruta por ele levantada e aquela apurada pela
contribuinte:
Fl. 56172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Além da divergência acima apontada, a Fiscalização apurou a diferença entre as receitas
líquidas constantes na ECF e na ECD:

Destaca que “conforme as informações prestadas pelo contribuinte, em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal de 14/11/2017, que no valor de R$ 13.819.452.802,58 já
estão computadas os valores correspondentes às devoluções de vendas e recusas na
entrega, no montante de R$ 455.731.732,66”.
Enfatiza, também, que “verificou divergências em relação outros redutores da receita
bruta, tal como o ICMS, PIS e COFINS, conforme quadros acima (ECF X ECD)”.
E arremata:
Nesse sentido, a receita líquida apurada pelo contribuinte foi reduzida, indevidamente,
no montante de R$ 1.797.995.647,44, valor este que será base de cálculo para
lançamento do IRPJ e da CSLL.
Sustenta, em seguida, que, no seu entendimento, a fiscalizada “procedeu de forma
intencional (dolosa) no sentido de reduzir o valor da receita líquida informada na ECF -
2015 – AC 2014, em comparação com o respectivo valor informado na ECD
correspondente ao mesmo período, conforme demonstrado anteriormente, inserindo
quantias vultosas, que não se justificam como sendo meros equívocos, não guardando
relação com sua contabilidade (sped contábil), reduzindo com isso a correspondente
base de cálculo dos tributos, cabe, a partir desses fatos, a aplicação da penalidade na
forma prevista no art. 44, § 1o e § 2o, incisos I e II, da Lei no 9.430 de 1996”.
Ressalta, também, “que qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo estará sempre
enquadrada em uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30
de novembro de 1964. No presente trabalho, as condutas dos dirigentes da fiscalizada se
amoldam perfeitamente ao tipo legal capitulado no art. 72 supra, razão pela qual será
aplicada a multa qualificada, prevista no Art; 44, § 1°, da Le i no 9.430/96 (com a
redação da Lei no 11.488, de 2007)”.
Diante deste cenário, argumenta que as condutas praticadas, no seu entender, poderiam
incorrer em crime contra a ordem tributária e arremata:
Fl. 56173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Em virtude “da dimensão das irregularidades constatadas e em decorrência da inserção
de números vultosos, os quais não guardam correspondência com os documentos fiscais
da empresa e que não se justificam como meros equívocos”, diz ter entendido que os
fatos narrados eram de conhecimento dos diretores da empresa, à época da sua
ocorrência, inclusive o diretor financeiro Fábio Sérvulo da Cunha Almeida, CPF no
121.256.718-83, que consta como o responsável, além do contador, pela ECF
2015/2014.
Observa que, de acordo com a cláusula 10 do contrato social vigente à época da
ocorrência dos fatos, os diretores têm poderes de administração, podendo praticar todos
os atos e operações que forem necessários e convenientes à realização de seus fins.
Por derradeiro, com base no disposto nos artigos 121, II, 124, I, e 135, III, do CTN,
discorre sobre a solidariedade passiva dos administradores da empresa decorrente dos
danos causados e da fraude apurada, posto que “os valores informados em ECF – base
de apuração do cálculo do IRPJ/CSSL, não guardam compatibilidade com a
contabilidade, tendo inserido deduções a margem da contabilidade e, com isso,
manipulou os dados referentes ao resultado do exercício”.
DA MULTA POR INFORMAÇÕES INEXATAS
Considerando os fatos narrados e tendo por fundamento o disposto no artigo 57. III, “a”,
da Medida Provisória no 2.158-35/20011 com redação dada pela Lei no 12.873/2013, a
Autoridade Fiscal conclui que a contribuinte prestou informações inexatas ou
incompletas na ECF-2015, AC 2014, o que impõe a multa de 3% sobre o valor das
transações comerciais ou das operações financeiras.
E finaliza:
O contribuinte inseriu no campo descontos na ECF ano 2015, o valor de R$
4.893.953.573,32, a margem de sua contabilidade (sped constábil/2015), valores esses,
não comprovados durante a ação fiscal.
Assim, considerando que a informação constante na ECF-2015, mais especificamente
na rubrica ‘outros descontos/abatimentos’ sequer existe, uma vez que o contribuinte não
conseguiu comprovar, documentalmente, o valor de R$ 4.893.953.573,32, fica
configurada a infração disposta no art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Portanto, o valor da multa foi calculado conforme abaixo demonstrado:
R$ 4.893.953.573,32 x 3% = R$ 146.818.607,20
A seguir da ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DIFERENÇA
ENTRE
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
FISCAL
(ECF)
E
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD).
Demonstrado, por meio das provas juntadas aos autos com a impugnação e depois da
realização de diligência fiscal, que as diferenças entre a ECF e a ECD apontadas no
lançamento fiscal não repercutiram na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, cancela-se a exigência de tais tributos juntamente com os juros de mora e a
multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE.
Fl. 56174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Constatado que as divergências entre a ECF e a ECD apuradas pela Fiscalização não
repercutiram na apuração dos tributos exigidos, afasta-se a responsabilidade solidária
dos diretores por fraude, cujo pressuposto é a redução ilícita do tributo declarado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/11/2019
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No2.158-
35/2001. INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA.
Demonstrado que a contribuinte informou, em sua ECF, descontos e abatimentos que
reduziram o valor da receita líquida, sendo parte deles inexistentes e outra parte
condicionais, mantém-se a multa regulamentar por cumprimento de obrigação acessória
com incorreções, nos termos do inciso III, alínea “a”, do artigo 57 da Medida Provisória
no2.158-35, de 2001.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e a inconstitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva
do Poder Judiciário. Logo, a multa regulamentar exigida pela Fiscalização com base em
lei deve ser mantida no contencioso administrativo.
JUROS DE MORA. MULTA.
A legislação tributária autoriza a incidência dos juros de mora sobre a multa exigida
pelo Fisco, nos termos do artigo 161 do CTN bem como dos artigos 43 e 61 da Lei
no9.430, de 1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/11/2019
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETOR FINANCEIRO.
Tendo em vista a existência de ECF com informações inexatas ou incompletas de
vultosos valores as quais dificultaram a análise da regularidade fiscal da contribuinte, o
responsável por tamanha irregularidade deve ser chamado a responder solidariamente
pela multa regulamentar exigida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte e o sr. Fábio Sérvulo da Cunha
Almeida (responsável solidário) alegaram os seguinte tópicos sintetizados:
i.
A necessidade de cancelamento da multa regulamentar:
26. Ao contrário do que constou na r. decisão, não há fundamento legal para a cobrança
dessa multa em relação ao ano-calendário 2014. Isso porque, conforme se verifica
abaixo, a multa regulamentar de 3% sobre o valor da informação inexata foi imputada
com base no artigo 8o-A, do Decreto-lei no 1.598/77:
(...)
28. Ou seja, o dispositivo que efetivamente justifica a multa no percentual aplicado e
que foi devidamente inserido no enquadramento legal da suposta infração é o artigo 8o-
Fl. 56175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

A do Decreto-lei no 1.598/77. Contudo, este dispositivo legal foi introduzido pela Lei no
12.973/2014 (artigo 2o), cuja vigência foi expressamente prevista a partir de 1o de
janeiro de 2015 (artigo 119) e os fatos geradores em discussão são referentes ao ano-
calendário 2014.
29. E nem queira a r. decisão afirmar, como pretende, que o fato de a D. Fiscalização ter
feito referência ao artigo 16 da Lei no 9.799/99 sanaria esse vício, pois, como transcrito
acima, a multa regulamentar de 3% não está prevista nesse dispositivo. Também não faz
sentido a r. decisão afirmar que o fato de a D. Fiscalização ter mencionado, no TVF, o
artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35, com a redação dada pela Lei no
12.873/2013, ratificaria a fundamentação da multa regulamentar, pois o dispositivo
supostamente violado não deve ser indicado apenas no TVF e sim no campo da
autuação legal próprio para isso (enquadramento legal da suposta infração).
30. Portanto, considerando que os fatos geradores objeto da presente autuação fiscal
referem-se ao período de 2014, é evidente que a multa do artigo 8o-A não deveria ter
sido aplicada, sob pena de afronta ao artigo 150, III, a, da Constituição Federal (“CF”).

ii.
Inexistência de dano ou prejuízo ao Erário: necessidade de aplicação
do artigo 112 do Código Tributário Nacional (“CTN”) ao caso
concreto
iii.
Necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade
iv.
Necessidade de aplicação do princípio do não-confisco
v. Inexistência de responsabilidade solidária do administrador Sr FABIO
SERVULO DA CUNHA ALMEIDA
50. Caso a multa regulamentar seja mantida, o que se admite por mera argumentação,
deve-se excluir do polo passivo o Sr. FABIO SERVULO DA CUNHA ALMEIDA,
uma vez que inexiste responsabilidade solidária. Vejamos.
51. De acordo com a autuação fiscal e respectivo TVF, a responsabilização solidária
ocorreu: por “culpa no desempenho de suas funções, dentre elas o dever de cumprir com
suas obrigações tributárias”. Ora, a obrigação tributária principal foi devidamente
cumprida, conforme reconhecido pela própria r. decisão recorrida, de modo que isso
seria suficiente para afastar o entendimento que prevaleceu até o momento em relação a
esse administrador. De qualquer forma, há outros argumentos que justificam a exclusão
de FABIO SERVULO DA CUNHA ALMEIDA do polo passivo desta demanda.
(A) DA NULIDADE DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA: ausência de prova
52. O artigo 135, inciso III do CTN determina que os diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas podem ser pessoalmente responsáveis pelos
créditos tributários resultantes de atos praticados com (i) excesso de poderes; ou (ii)
infração à lei, contrato social ou estatutos.
53. Esse dispositivo retrata modalidade de responsabilização direta e exclusiva,
estabelecendo a responsabilidade pessoal dos sócios ou dos diretores, representantes
legais e gerentes de determinada pessoa jurídica que tenham agido com excesso de
poderes ou infração de lei. Portanto, sequer se está diante de hipótese de
responsabilidade solidária, pois o Diretor da UBR responsabilizado solidariamente não
excedeu os poderes que lhe foram conferidos, tampouco infringiu a lei (questão
ratificada pelo cancelamento da exigência de IRPJ e CSLL ainda em primeira instância
Fl. 56176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

administrativa), o que deve levar ao inquestionável reconhecimento de inaplicabilidade
do artigo 135, inciso III, do CTN.
54. De qualquer forma, ainda que se entenda que o artigo 135, inciso III, do CTN é
aplicável ao caso, o que se admite apenas para fins de argumentação, é imprescindível
que se reconheça que a responsabilidade apenas poderia ser estabelecida em relação aos
atos comprovadamente praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos.
55. Isso não ocorreu no caso concreto, em que a mera condição de FABIO SERVULO
DA CUNHA ALMEIDA de Diretor da UBR na época dos fatos geradores gerou a
atribuição de responsabilidade solidária com base no artigo 135, III, do CTN. Com
efeito, não houve qualquer tipo de comprovação, pela D. Fiscalização, quanto à atuação,
por parte desse Diretor, com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatutos. A D. Fiscalização sequer mencionou quais eram as atribuições desse Diretor
em sua atuação na UBR para saber se foram ou não excedidas. Quanto à infração à lei,
não houve comprovação nesse sentido, circunstância ratificada pelo cancelamento via r.
decisão de primeira instância de quase a totalidade do crédito tributário.
(...)
(B)
DA
INEXISTÊNCIA
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA:
a
inaplicabilidade do artigo 135, III, do CTN
(...)
67. Portanto, conclui-se que eventual inadimplemento da obrigação tributária
ACESSÓRIA pela UBR não gera, por si só, a responsabilidade solidária de FABIO
SERVULO DA CUNHA ALMEIDA, sendo inaplicável o artigo 135, III, do CTN.
68. De qualquer forma, vale destacar que FABIO SERVULO DA CUNHA ALMEIDA
também não infringiu a lei, atuou com excesso de poderes ou com dolo no intuito de
sonegar tributos. A UBR não infringiu a lei, uma vez que não há divergência entre as
informações prestadas na ECF e na ECD e, além disso, não houve recolhimento a menor
de IRPJ e CSL, uma vez que foram consideradas as deduções legalmente previstas em
lei (descontos financeiros) para fins de apuração da base de cálculo desses tributos,
como reconhecido pela r. decisão recorrida.
69. Assim, o que se verifica é que o crédito tributário não foi constituído em razão de
infração à lei pela UBR (muito menos por FABIO SERVULO DA CUNHA
ALMEIDA), mas sim em decorrência de mera divergência quanto à análise das
informações fiscais e contábeis e, mais ainda, em razão da precariedade da Fiscalização
quanto à análise dos aspectos cruciais da apuração do IRPJ e da CSL no período
autuado. Portanto, não há que se falar em infração à lei por qualquer dos responsáveis
solidários indicados neste auto de infração.
(...)
(C)
DA
INEXISTÊNCIA
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA:
a
inaplicabilidade do artigo 124, I, do CTN
(...)
78. De qualquer forma, é descabida a pretensão da D. Fiscalização de imputar a
existência de um suposto “interesse comum” entre FABIO SERVULO DA CUNHA
ALMEIDA e a UBR, já que é necessário demonstrar que a situação que deu causa ao
fato gerador possui interesse jurídico comum entre os solidários. No caso, a suposta
inserção de informações equivocadas na ECF/ECD e suposta falta de recolhimento de
IRPJ e CSL pela UBR é situação totalmente alheia à esfera jurídica de FABIO
Fl. 56177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

SERVULO DA CUNHA ALMEIDA, ao contrário do que constou na r. decisão
recorrida.
79. Isso porque, como mencionado, FABIO SERVULO DA CUNHA ALMEIDA atuou
como mero diretor da UBR, de modo que a apuração do IRPJ/CSL pela UBR, sob
nenhuma perspectiva, pode implicar em vantagem financeira ao Diretor.
(...)
(D)
DA
INEXISTÊNCIA
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA:
a
inaplicabilidade do artigo 121, II, do CTN
83. Considerando que (i) o artigo 121, parágrafo único, inciso II do CTN prevê que é
responsável o sujeito passivo que, sem se revestir na condição de contribuinte, tem
obrigação decorrente de disposição expressa de lei; e (ii) os dispositivos que
fundamentariam a responsabilidade solidária de acordo com o entendimento da D.
Fiscalização (artigos 124 e 135 do CTN) são inaplicáveis ao caso concreto, como visto,
conclui-se que não há disposição expressa de lei que justifique a atribuição de
responsabilidade solidária ao FABIO SERVULO DA CUNHA ALMEIDA, de modo
que o artigo 121, parágrafo único, II do CTN5 também não autoriza o procedimento
adotado pela D. Fiscalização, nem mesmo combinado com o artigo 1.016 do Código
Civil6, ao contrário do que constou na r. decisão recorrida.
Ademais, além dos argumentos acima, as recorrentes apresentaram as razões para
a manutenção do acórdão que foram objeto de Recurso de Ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Como visto no relatório, o presente processo é objeto tanto de recurso voluntário
como de recurso de ofício, haja vista que o acórdão recorrido:
i.
afastou integralmente a autuação da exigência principal de tributos, bem
como afastou a responsabilidade solidária de 08 (oito) arrolados - matérias
objeto de recurso de ofício;
ii.
manteve a multa regulamentar de R$ 146.818.607,20, e a responsabilidade
solidária do administrador Fábio Sérvulo da Cunha Almeida – matérias
objeto de recurso voluntário.
Para melhor exame, inicia-se a análise pelo Recurso de Ofício.

Recurso de Ofício
Fl. 56178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Inicialmente cumpre destacar que o presente Recurso de Ofício cumpre os
requisitos de admissibilidade previstos na Portaria MF no 2/2023, bem como o limite de alçada
atualmente vigente, como demanda a Súmula no 103, CARF. Razão pela qual, dele conheço
integralmente.
Ao analisar a decisão recorrida, verificou-se que a autoridade julgadora de 1a
instância realizou uma análise extremamente técnica do caso, corroborada por um minucioso
relatório de diligência fiscal.
Por concordar com os argumentos expedidos pela autoridade julgadora, adoto as
suas razões de decidir, acompanhadas de comentários em seguida. Vejamos:
• Dos Lançamentos Fiscais de exigência do IRPJ e da CSLL
Conforme relatado, o lançamento fiscal tem por base divergências apuradas pela
Autoridade Fiscal entre a receita bruta informada na ECD e na ECF, conforme tabela
abaixo:

Diante disso, a Fiscalização concluiu que “a receita líquida apurada pelo contribuinte foi
reduzida, indevidamente, no montante de R$ 1.797.995.647,44, valor este que será base
de cálculo para lançamento do IRPJ e da CSLL”.
Conforme já destacado no voto da Resolução no 16-001.1080, em princípio, poder-se-ia
imaginar que a solução da lide dependeria de uma análise acurada de todos os elementos
que compuseram a receita líquida nas duas escriturações (contábil e fiscal), a fim de se
verificar se existe ou não incoerências ou divergências entre elas.
No entanto, com a apresentação das razões de defesa, tudo indica que, com a análise de
apenas dois pontos principais, será possível se verificar se a exigência fiscal deve ou
não prevalecer.
O esclarecimento acerca dos descontos incondicionais concedidos pela contribuinte e
dos tributos incidentes sobre a receita bruta e sobre as vendas (PIS, COFINS e ICMS)
podem indicar se as divergências apontadas pela Fiscalização procedem ou não.
Por este motivo, a diligência fiscal solicitada pela 7a Turma da DRJ teve por objetivo
uma análise detalhada sobre os referidos descontos e os mencionados tributos, a fim de
verificar se algum destes elementos reduziu indevidamente a receita bruta com eventual
repercussão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 56179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

- Dos Descontos Incondicionais
No que tange aos descontos incondicionais, conforme bem destacado pela Auditora-
Fiscal, o artigo 31 da Lei no 8.981, de 1995, previa a exclusão de tais montantes na
apuração da receita bruta:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário.
O referido dispositivo legal foi revogado pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, a
qual alterou a redação do artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, abaixo transcrito:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas
nos incisos I a III.
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de:
I - devoluções e vendas canceladas;
II - descontos concedidos incondicionalmente;
III - tributos sobre ela incidentes; e
IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput
do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à
receita bruta.
§ 2o - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
§ 3o - Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento
de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas.
§ 4o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador
dos serviços na condição de mero depositário.
§ 5o Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores decorrentes
do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações previstas no caput, observado o
disposto no § 4o.
Fl. 56180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Em sua defesa, a contribuinte alegou que a quantia registrada como “Descontos
Incondicionais e Abatimentos”, no valor de R$ 4.893.953.573,32, era composta de duas
parcelas básicas, sendo uma parte correspondente à diferença entre o preço de venda e o
preço padrão (preço lista/teto), o chamado ajuste sistêmico, e outra parte ligada ao
“cumprimento de metas estabelecidas pela Unilever, como, por exemplo, fidelidade,
ações táticas, promocionais, performance de venda, entre outras modalidades de
bonificações”.
A primeira parcela, no montante de R$ 3.578.622.530,21, é resultado da diferença entre
os preços efetivamente praticados nas vendas realizadas e os preços de referência (preço
lista/teto) constantes no sistema SAP. No momento de contabilização, no entanto, os
preços de venda não são contabilizados diretamente, uma vez que o sistema SAP
demandaria o registro do preço lista, o qual sofreria o ajuste sistêmico para que restasse
contabilizada a receita efetivamente auferida.
A Fiscalização, ao realizar a diligência e examinar os documentos colocados à sua
disposição, concluiu pela procedência da alegação da contribuinte, conforme se verifica
no excerto abaixo:
(iii) Os descontos decorrentes de tal política totalizaram R$ 3.578.622.530,21 no ano de
2014 e foram eles registrados em contas de receitas e despesas de modo a se tornarem
neutros na apuração do IRPJ e CSLL (item v) das conclusões do Relatório PwC (fls.
11643)? Os mencionados descontos satisfazem os requisitos de dedutibilidade?
Resposta: Antes de responder, é necessário frisar que o montante de R$
3.578.622.530,21, não possui característica de desconto condicional, não há relação com
a política de descontos condicionais previstos no “Guide Anual”.
O montante de R$ 3.578.622.530,21 está relacionado com “Preço Lista”. Da análise dos
documentos anexados, percebe que trata-se de propósito gerencial da Administração da
Empresa. O montante é obtido do somatório das diferenças do preço máximo cadastrado
no sistema da Empresa (SAP) versus o preço efetivamente praticado de venda (NF). Ou
seja,cada produto possui o preço teto, deste é aplicado um redutor que será ajustado em
função da região e do tipo de venda a ser comercializado no Brasil, determinando o
preço de venda final e que constará na nota fiscal.
Apesar de no item (v) do memorando técnico, fls. 11643, haver menção de "descontos",
o correto seria de “redutor” do preço padrão de venda. Na escrituração contábil (ECD),
nas constas de Resultado, pode-se identificar os registros da conta contábil n° 21101300
- "VENDAS BRUTAS MI CREDITOS ESTATISTICOS", “a crédito”, e a contrapartida
“a débito”, as contas que pertencem ao “preço lista”. Abaixo listamos as contas
contábeis que compõem o “preço lista”:
Fl. 56181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Para melhor entendimento, observamos a nota fiscal (NF-e) n° 2266978 (venda para
Arcom S/A – CNPJ 00.769.266/0001-24), data de emissão de 16/01/2014, apresentada
pela Interessada, por amostragem, que consta no arquivo excell “Amostras de
Fiscalização 01/2014”, com os seguintes dados:

No lançamento contábil desta Nota Fiscal de Vendas, identificamos que os “descontos”
que pertencem ao “preço-lista” foram lançados “a débito” e em contrapartida “a crédito”
com a conta contábil no 21101300 – Vendas Brutas MI Créditos Estatísticos, percebe-se
que não interferiu na apuração do Resultado. Abaixo, reproduzimos os lançamentos
contábeis:
Fl. 56182
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Lançamentos que totalizam o mesmo valor “a crédito” e “a débito”, tornam os
lançamentos “neutros” contabilmente. Não influenciando na apuração do Resultado com
base no Lucro Real e dos tributos devidos de IRPJ e CSLL. Ou seja, “Vendas Bruta MI
Créditos Estatísticos” não compõe a Receita Bruta e os identificados como “descontos”
não influenciou no valor da Nota Fiscal de Vendas.
Os “descontos” mencionados no item “v” do Relatório Técnico da PWC (fls. 11643)
não satisfazem os requisitos de dedutibilidade, pois não é caso de dedução, e sim de
redução de preço teto, para apuração do valor de venda. O redutor “preço lista” foi
utilizado como instrumento gerencial para chegar ao preço final de venda, valor que
constará na Nota Fiscal de Vendas.
Os descontos incondicionais independem de evento futuro e incerto, cujo valor deve
constar na nota fiscal de venda dos bens. Não haverá dependência de evento posterior
da emissão do documento para obter o desconto. O desconto incondicional não inclui na
receita bruta da pessoa jurídica vendedora, pois não é uma receita.
Não há como inserir o redutor “preço-lista” no conceito de desconto incondicional, visto
que o valor não está incluso na nota fiscal de venda. Da mesma forma, não há como
considerar ser dedutível da Receita Bruta, uma vez que a conta “Vendas Brutas MI
Créditos Estatísticos” não integrou ao Valor da Nota Fiscal de Vendas,
consequentemente nem da Receita Bruta.
O comentário da Fiscalização de que o desconto em questão não se enquadra no
conceito de desconto incondicional merece ser destacado. Tal conceito foi bem exposto
por Hiromi Huguchi:
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos (IN no 51/78) 4
A condição para que o desconto incondicional esteja registrado na nota fiscal, em
decorrência de alguma forma de avença entre as partes envolvidas, foi confirmada pela
RFB na Solução de Consulta COSIT no 34, de 2013:
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS E INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos; esses descontos não se
incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora e, do ponto de vista da pessoa
jurídica adquirente dos bens ou serviços, constituem redutor do custo de aquisição, não
configurando receita.
Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da
nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram
despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador.
Fl. 56183
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Ademais, a Câmara Superior de Recursos Fiscais acolheu a tese de que descontos
incondicionais devem ser registrados nas notas fiscais emitidas, conforme se verifica na
ementa transcrita abaixo:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO. Descontos incondicionais são parcelas
redutoras do preço de vendas, apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos
bens ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos. (CSRF, Acórdão no 9303-007.403, sessão de 18/09/2018)
Consta-se, assim, que a diferença entre o valor do preço lista e do preço efetivamente
praticado não se enquadra no conceito de desconto incondicional. De fato, uma vez que
a quantia não tem por objetivo reduzir, incondicionalmente, o preço avençado com o
comprador e nem integra os contratos celebrados com os clientes, desconto não há.
Interessante destacar que o CARF já se deparou com uma situação semelhante à
debatida nos presentes autos, conforme se verifica no voto que integra o Acórdão no
401-003.049:
Que o sistema contábil da Recorrente é parametrizado para registrar a receita com base
no valor de lista dos produtos. Assim, para fins de escrituração da receita no momento
da venda, o sistema contábil não considerava, e não considera o valor efetivamente
praticado na operação com o cliente, mas sim o valor de lista, superior ao montante
realmente praticado na operação.
Nota-se, portanto, que o valor contabilizado na conta de Receita de Vendas corresponde
ao valor de lista dos produtos e não aos efetivamente praticados na operação e
constantes das notas fiscais de venda.
Para ajustar, na contabilidade, o valor efetivamente praticado na venda ao valor
escriturado em conta de receita, qual seja, o preço de lista dos produtos, foram
realizados lançamentos contábeis em conta de desconto, correspondente à redução de
preço concedida ao cliente, de modo que, ao efetuar um encontro de contas, o valor
efetivamente recebido pela Recorrente, registrado em sua contabilidade a título de
receita de venda de seus produtos, corresponde ao valor da transação comercial após a
concessão do desconto/abatimento. Frise-se, uma vez mais, que tal valor corresponde,
inclusive, ao valor das notas fiscais.
(...)
Cumpre ressaltar que tal lançamento decorreu de um trabalho de fiscalização de mais de
02 anos de duração, onde todas as provas foram apresentadas ao agente fiscal, que não
concordou o procedimento contábil por ele indicado.
Eventual interpretação equivocada da legislação contábil, em que pese a Recorrente
defenda a validade dos procedimentos adotados pela empresa, não constituem fato
gerador de tributo, não podendo acarretar na exigência de crédito tributário inexistente.
Outrossim, a documentação apresentada e as diligências confirmaram serem verídicas
as alegações do Recorrente, e todos os valores faturados pela empresa foram
efetivamente tributados.
Enfim, depois de adequadamente instruído o processo e de realizada a diligência fiscal,
constata-se que a parcela de R$ 3.578.622.530,21 não se trata de despesa incondicional
não comprovada, passível de glosa. Na realidade, o seu registro revela um procedimento
interno de administração de preços, o qual não interfere na capacidade contributiva da
contribuinte. Ademais, como bem destacou a Fiscalização, a neutralidade tributária de
tal rubrica não pode ser negada.
Fl. 56184
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Exclui-se, portanto, a quantia R$ 3.578.622.530,21 das fontes de divergência que
resultaram na base de cálculo apurada pela Fiscalização.
Resta agora, examinar a parte dos descontos que totalizaram R$ 1.315.331.043,35, a
qual se refere ao “cumprimento de metas estabelecidas pela Unilever, como, por
exemplo, fidelidade, ações táticas, promocionais, performance de venda, entre outras
modalidades de bonificações”.
Conforme já relatado, a contribuinte possui uma política de preços orientada pelo
“Guide anual”, a qual resulta em descontos concedidos aos seus clientes em razão do
cumprimento de metas celebradas contratualmente.
O tema foi tratado no quesito 2 proposto pela DRJ, cuja resposta dada pela Fiscalização
está transcrita abaixo:
Quesito 2:
(v) Existe a política de preços condicionais conforme conclusão do item (iv) das
conclusões do Relatório PWC?
Resposta: Sim, os descontos são concedidos de acordo com estabelecido, de forma
geral, no “Guide Anual”, com aprovação do setor de vendas e financeiro da Unilever
Brasil e que será firmado com os clientes por meio de Contratos e Acordos Comerciais,
de forma físico ou diretamente nos sites dos clientes,
vi) O valor total destes descontos no ano de 2014 foi R$ 1.315.331.043,35?
Resposta: Sim, os descontos condicionais em 2014 somam o valor de R$
1.315.331.043,35.
(vii) Há contratos celebrados entre a Unilever e seus clientes que comprovem a avença?
Resposta: Sim, os acordos comerciais foram formalizados por meio de: (a) contrato
comercial via física; (b) acordo comercial formalizado através do sistema IPC/Vortex
utilizado pela Unilever com intuito de formalizar o aceite dos clientes sobre os
descontos acordados; e (c) nos casos dos clientes "Key Account", grande clientes, os
descontos são formalizados no próprio site do cliente, indicando a relação das notas
fiscais emitidas pela Unilever, os descontos recebidos e o valor a ser pago à Unilever,
líquido dos descontos condicionados.
A Interessada juntou, por amostragem, no Anexo V (fls. 41.108 a 55.611) os seguintes
documentos: Guide Anual, Contratos com Fornecedores e Notas Fiscais, por
amostragem, Planilha de provisões mensais extraídos no sistema RIC, Relatório de
descontos/bonificação concedidos aos clientes com o respectivo aceite, extraído do
sistema Vortex, Relatório de Pagamento e abatimentos concedidos pela Unilever por
Cliente, modalidade de desconto e pagamento, Extrato Bancário da Citibank, Extrato
Bancário da Santander, Gestão de Acervo Virtual (por amostragem), Planilha de
Abatimento poe cliente Key Account (Excell), Especificação do Sistema Vortex e “de”
– “para” entre as funcionalidades anteriores e atuais do sistema, Telas dos sites de
clientes Key Account (por amostragem), Fluxo de Criação de Pagamento PPM (por
amostragem), Relatório Faturamento Key Account, Key Account – Extrato Pagamento
x Extrato Bancário, Confronto IPC x SAP.
(viii) Mesmo que tal montante não possa reduzir a receita bruta, ele poderia ser
considerado despesa dedutível?
Resposta: Sim, o montante no valor de R$ 1.315.331.043,35 é um desconto condicional,
que depende de evento posterior a emissão da nota fiscal de venda. Deve ser
considerado como despesa financeira na apuração do Lucro Real e da base de cálculo de
Fl. 56185
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

IRPJ e CSLL conforme o artigo 280 do Decreto no 3000, 26/03/1999 (vigente até
22/11/2018).
Nota-se, assim, que a diligência fiscal realizada examinou atentamente os documentos
apresentados pela contribuinte, o que conduziu à conclusão de que o valor de R$
1.315.331.043,35 se refere, na realidade, a desconto condicional que constitui despesa
dedutível. Realmente, tendo em vista que os descontos realizados têm por base o
cumprimento de metas estabelecidas com o comprador, é aceitável a alegação de que
seu objetivo seja incrementar as vendas e, assim, contribuir para a percepção de receitas
e manutenção da fonte pagadora.
A própria relevância dos descontos concedidos afasta a possibilidade de que sejam mera
liberalidade, uma vez que tamanha benevolência certamente encontraria forte oposição
dos sócios da empresa, todos pessoas jurídicas estrangeiras, conforme contrato social
(fls. 25650).
Diante disso, é de se concordar com a conclusão fiscal e considerar tal parcela
dedutível, nos termos do artigo 299 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Ainda que a parcela de R$ 1.315.331.043,35 não possa ser considerada como desconto
incondicional apto a reduzir o valor da receita bruta, o seu reconhecimento como
despesa operacional dedutível implica a sua exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL apuradas pela Fiscalização.
Merece ser destacado, também, que, apesar de a indevida redução da receita bruta com a
aplicação do mencionado desconto condicional não repercutir nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, tal procedimento pode ter contribuído para redução indevida das bases
de cálculo do PIS e da COFINS (receita bruta). Por este motivo, é recomendável que o
órgão competente de Fiscalização seja avisado da possível evasão fiscal.
Observe-se, neste ponto, que a receita acrescida na ECF a título de “Vendas Brutas MI
Créditos Estatísticos” neutraliza os R$ 3.578.622.530 correspondentes ao ajuste
sistêmico, não os descontos condicionais.
Conclui-se, portanto, que a parcela de R$ 1.315.331.043,55 é despesa dedutível apta a
compor o lucro líquido na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Os
elementos juntados aos autos, portanto, não convalidam a glosa realizada pela
Fiscalização.
- Dos Tributos
Os autos de infração lavrados tiveram por fundamento, também, diferenças entre os
montantes de ICMS, PIS e COFINS declarados pela contribuinte conforme tabelas
abaixo, constantes no Termo de Verificação Fiscal (fls. 209):
Fl. 56186
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Verifica-se, assim, uma diferença de R$ 522.086.594,38 [= (2.037.636.296,71 +
522.842.040,45 + 113.505.341,03) – (1.460.486.204,42 + 568.090.534,42 +
123.320.342,97)] que foi informada na ECF, mas que não foi localizada na ECD pela
Fiscalização, o que motivou a exação fiscal.
A contribuinte, em sua defesa, argumentou que a Fiscalização, na sua análise, não havia
levado em consideração diversas contas contábeis em que os aludidos tributos eram
registrados. As contas envolvidas foram por ela discriminadas na tabela abaixo (fls.
11586/11587):

Fl. 56187
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

A fim de tentar compreender o motivo de tal divergência e se todos os tributos em
questão poderiam reduzir a receita bruta ou serem considerados dedutíveis para fins de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, foi incluído, na Resolução 16-
001.1080, o quesito 3, abaixo transcrito:
- (i) Qual o montante de tributos sobre as vendas/receitas (ICMS, PIS e COFINS) pagos
pela contribuinte no ano de 2014? (ii) A tabela apresentada pela contribuinte (fls.
11586/11587), comparando as contas que versam sobre tais tributos na ECD e na ECF,
está correta? (iii) Mesmo que a quantia de R$ 2.673.983.678,07 não tenha sido
integralmente utilizada para reduzir a receita bruta na ECD, ela contribuiu para a
formação do lucro líquido? Há tributos que constituem despesas não dedutíveis em
função de discussão judicial?
O aludido quesito foi respondido de maneira muito aprofundada pela Fiscalização,
descrevendo-se as situações em que o ICMS não integra a receita bruta bem como os
casos em que as despesas com tributos não são dedutíveis na apuração do IRPJ e da
CSLL (fls. 55955/55967):
Quesito 3:
(ix) Qual o montante de tributos sobre as vendas/receitas (ICMS, PIS e COFINS) pagos
pela contribuinte no ano de 2014?
Resposta: (...)
O ICMS (normal) sobre vendas integra a receita bruta. Nos regimes de tributação Lucro
Real e Lucro Presumido é apurado o ICMS pelo regime normal de apuração, ou seja,
deduzem-se os créditos das entradas de mercadorias com o débito da venda/saída das
mercadorias.
Desse modo, a receita bruta, inclusive enquanto base de cálculo da COFINS e da
Contribuição para o PIS/Pasep sob o regime cumulativo, segue sem incluir os tributos
não cumulativos destacados pelo vendedor que seja mero depositário desses, inclusive o
ICMS substituição tributária, nada obstante a alteração do artigo 3o, § 2o., Inciso I, da
Lei n o 9.718, de 1998.
(...)
Fl. 56188
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Por meio do Termo de Intimação solicitamos esclarecimentos: “se possui ação judicial
referente as deduções dos tributos sobre vendas e que indique o fundamento baseado
das deduções efetuadas”. A seguir, transcrevemos a resposta obtida:
“A Requerente informa que não possui ações judiciais que impactaram o recolhimento
do IRPJ e CSL para o ano-calendário de 2014. Não obstante isso, apenas por cautela e
para demonstrar sua boa-fé, informa que possui duas ações judiciais de IRPJ/CSL, a
saber:
(...)
Em relação ao fundamento utilizado da dedução dos tributos sobre vendas, a Interessada
apresentou a planilha anexa (doc. No 5), que contém a descrição das contas indicadas
com o fundamento aplicado, conforme transcrito a seguir:
(...)
Importante observar que o período que se refere o lançamento do Auto de Infração é
01/2014 a 12/2014. Com a adoção do IFRS as regras para o reconhecimento e
mensuração da Receita Contábil passaram a ser mais aderentes à essência econômica
das transações.
- De 2008 até 2017, vigorou o Pronunciamento Técnico CPC 30 – Receitas.
- A partir de 2018, a receita contábil deve seguir, via de regra, os comandos prescritos
pelo Pronunciamento Técnico CPC 47 – Receita de Contrato de Cliente;
A Receita Contábil deve obedecer às regras de reconhecimento e mensuração prescritas
no CPC 30 ou 47, de acordo com o período correspondente. Tributariamente, as regras
contábeis devem se submeter às disposições da legislação.
A Receita Bruta é uma figura tributária que não se confunde com a Receita Contábil,
que deverá ser observado o artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, com suas
alterações.
No quadro a seguir, relacionados os tributos, ICMS, PIS e COFINS, sobre as
vendas/receitas, informados na escrituração contábil fiscal (ECF) x tributos
considerados pela fiscalização e a diferença lançada no Auto de Infração (AI):

Fl. 56189
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

(...)
A Interessada apresentou os esclarecimentos a respeito do ICMS e ICMS ST para os
dois momentos: da aquisição e da revenda de mercadorias, juntou a NF-e no 81.385
(sem ICMS
ST), emissão em 25/09/2014, com Valor de Produtos e do Total de NF de R$
139.033,00 e a NF-e no 002527606, emissão em 26/09/2014, cujo Valor de Produtos é
de R$ 2.570,70 e de Valor Total de NF de R$ 2.843,11.
(...)
A Interessada juntou o anexo 2, no qual consta cópia da pág. 414 do Livro Diário que
contêm lançamentos de contabilização da aquisição e da revenda da mercadoria sujeita
ao ICMS e ICMS ST.
(...)
A Lei no. 9.718/98 determina que o IPI e o ICMS ST devem ser excluídos da receita
bruta, para fins da apuração das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS. As
empresas mercantis, para adequar a DRE ao dispositivo legal, incluem nesta o
Faturamento Bruto, antes da evidenciação da Receita Bruta, tendo em vista que, aqueles
valores, ainda que componham o faturamento da empresa, não se integram ao
patrimônio. O IPI e o ICMS ST apenas transitam, visto que deverão ser recolhidos ao
erário (federal e estadual). Portanto, os valores do IPI e do ICMS retido na condição de
responsável por substituição tributária são deduzidos do Faturamento Bruto na apuração
da DRE.
O regime jurídico-tributário de sujeição passiva por substituição tem como principal
característica a atribuição ao substituto tributário de ser o responsável pelo cálculo,
retenção (cobrança) e recolhimento aos cofres públicos do montante do imposto devido
pelas operações de terceiro (antecedente, concomitante ou subseqüente) - contribuinte
substituído.
Na aquisição de mercadoria sem substituição tributária (ST) será registrada na conta
“Estoques de Mercadorias”, do Ativo Circulante, pelo seu valor líquido do ICMS. O
lançamento contábil simplificado de aquisição de mercadoria não sujeita à ST para
revenda.
Fl. 56190
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Ao término do período de apuração são feitos os lançamentos de absorção dos saldos
das contas ICMS a Recolher (do Passivo Circulante) e do ICMS a Recuperar (do Ativo
Circulante). Caso o valor a recolher seja maior do que o valor a recuperar, prevalecerá
um saldo credor, a ser contabilizado no Passivo Circulante (ICMS a Recolher). Caso
contrário, prevalecendo um saldo devedor, este será registrado no Ativo Circulante
(ICMS a Recuperar). Restando saldo credor, será contabilizado no Passivo Circulante,
na conta “ICMS a Recolher”, e deverá ser pago aos cofres estaduais, dentro do prazo
previsto na legislação.
Resposta ao quesito item IX: O recolhimento efetivamente pago de tributos durante o
ano de 2014 foram de:
PIS = R$ 102.184.752,35
COFINS = R$ 470.706.382,02
ICMS = R$ 1.161.527.333,90
(iv) A tabela apresentada pela contribuinte (fls. 11586/11587), comparando as contas
que versam sobre tais tributos na ECD e na ECF, está correta?
Resposta: Sim, as informações das ECD e ECF apresentam valores idênticos. Em razão
de que a ECD (conta contábil) alimenta os seus dados na ECF (conta referencial), com
intuito de interligar dados contábeis e informações fiscais para a apuração do IRPJ e
CSLL. O valor
apurado dos tributos que incidem sobre a Receita Bruta, tanto na ECD como na ECF, é
igual. A seguir, reproduzimos a tabela das folhas 11.586/11.587:

No plano referencial (ECF), a conta “Resultado do Exercício” é sintética, representando
o resultado apurado da diferença entre as “receitas e despesas” do período. No caso de
haver uma conta transitória analítica “Resultado do Exercício” ou “Apuração do
Resultado Exercício”, para realizar os lançamentos de transferencia dos saldos das
receitas e despesas do período, essa conta deverá ser J050.COD NAT-“09” (Outras),
para que não seja mapeada. O sistema não permite o mapeamento de contas com código
de natureza “09”. Seria a forma correta, no caso do Ajuste Sistêmico e da conta contábil
no 21101300 – Vendas Brutas MI Créditos Estatísticos.
A apuração do tributo IRPJ e CSLL no Lucro Real se dá mediante a apuração contábil
dos resultados, com os devidos ajustes determinados pela legislação fiscal. Isto posto, a
apuração decorrida da ECD e ECF resultou no mesmo valor.
Fl. 56191
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

(v) Mesmo que a quantia de R$ 2.673.983.678,07 não tenha sido integralmente utilizada
para reduzir a receita bruta na ECD, ela contribuiu para a formação do lucro líquido? Há
tributos que constituem despesas não dedutíveis em função de discussão judicial?
Resposta: A quantia de R$ 2.673.983.678,07 foi integralmente deduzida da Receita
Bruta, contribuindo na apuração do lucro líquido.
A Interessada respondeu ao Termo de Intimação, de que não há discussão judicial de
tributos que constituem “despesas não dedutíveis” para o período de 01/2014 a 12/2014.
Respondido o quesito 3, percebe-se que os impostos indicados tanto na ECF como na
ECD totalizam R$ 2.673.983.678,97, não se verificando a divergência de R$
522.086.594,38 apontada nos autos de infração. Com isso, não sem pode considerar
como procedentes as autuações nesta parte.
Por fim, em sua resposta ao quesito 45, a qual questionou sobre eventual diferença entre
os lucros líquidos indicados na ECF e na ECD, a Auditora-Fiscal assim finalizou:
Nesta diligência, após a análise dos documentos e esclarecimentos apresentados,
identificamos que:
I- O valor de redução do preço base “Preço Lista” composto por variáveis redutoras do
preço de venda, por segmento de cliente e região, utilizado para formar o preço de
venda final, totalizou o montante de R$ 3.578.622.529,97, no ano de 2014, que foi
considerado como “Descontos Incondicionais/Abatimentos” na apuração da Receita
Líquida na ECF, no entanto não se trata de desconto incondicional e nem de abatimento,
enquanto que na ECD, em razão de os lançamentos contábeis que constitui o montante,
terem sidos neutralizados, não interferiram na apuração do Resultado Contábil (DRE).
Isto posto, o valor de R$ 3.578.622.529,97 gerou a divergência na apuração da Receita
Líquida da “ECD x ECF”.
II- A diferença apurada dos tributos incidentes sobre a Receita Bruta na ECF de R$
2.673.983.678,07 e na ECD de R$ 2.151.897.081,81, no valor de R$ 522.086.596,26,
foi considerada como base de cálculo na apuração do IRPJ e CSLL, constituído no
lançamento do Auto de Infração.
III- Ocorre que na apuração da Receita Líquida na ECD a fiscalização considerou serem
dedutíveis os tributos de ICMS, PIS e COFINS, somente os identificados como “ICMS,
PIS e COFINS sobre Revendas”, deixando de considerar os ICMS, PIS e COFINS com
outras identificações:
Fl. 56192
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

(...)
Da análise dos lançamentos contábeis (ECD) identificamos outros tributos que
incidiram s/vendas, além das “revendas”, assim copiamos parte dos lançamentos, por
amostragem:
(...)
Na apuração do Auto de Infração foram considerados como dedutíveis da Receita Bruta,
os tributos que incidem sobre às vendas, somente às com identificação de
“REVENDAS”.
Conclui-se, no presente tópico, que:
- o abatimento de R$ 3.578.622.530,21 resulta da divergência entre o preço lista e o
preço efetivamente praticado. Tal parcela não representa efetivo desconto incondicional.
Todavia, a sua glosa não pode prevalecer, uma vez que não tais valores não repercutem
na capacidade contributiva da contribuinte nem representam receitas omitidas ou
despesas não comprovadas;
- o abatimento de R$ 1.315.331.043,55 se refere a descontos condicionais que
obedecem os requisitos de dedutibilidade. Não obstante não possam reduzir a receita
bruta da contribuinte, são aptos a serem computados na apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL;
- o ICMS, o PIS e a COFINS indicados na ECD e na ECF totalizam R$
2.673.983.678,97, não sendo confirmada a divergência apontada nas autuações fiscais.
Lembrando que o abatimento de R$ 3.578.622.530,21 foi neutralizado, na ECF, com o
crédito “Vendas Brutas MI Créditos Estatísticos”. As duas últimas parcelas
questionadas pela Fiscalização totalizam R$ 1.837.417.639,81 (= 1.315.331.043,55 +
522.086.596,26). Este montante é superior à base de cálculo das autuações (R$
1.797.995,647,44) e, por si, só já é suficiente para retirar o fundamento da exação fiscal,
conforme tabelas abaixo extraídas do Termo de Verificação Fiscal:

Isto porque, na tabela ECF supra, (i) retirando-se da Receita Bruta de R$
17.437.497.324,87 o crédito de “Vendas Brutas MI Créditos Estatísticos” (R$
3.578.622.530,21), (ii) desconsiderando-se o ajuste sistêmico (R$ 3.578.622.530,21),
(iii) reconhecendo-se que a redução da receita bruta pelo desconto condicional de R$
1.315.331.043,55 não implica omissão de IRPJ/CSLL e (iv) confirmando-se que as
Fl. 56193
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

despesas com ICMS/PIS/COFINS totalizaram R$ 2.673.983.678,97, pelos próprios
critérios utilizados pela Fiscalização, o valor de Receita Líquida na ECF passaria de R$
9.869.590.073,33 para R$ 11.184.891.115,66 e o valor da Receita Líquida na ECD
passaria de R$ 11.667.55.720,77 para R$ 11.145.469.123,61, conforme tabelas abaixo:

Com isso, segundo os critérios adotados pela Fiscalização, devidamente ajustados em
função dos conhecimentos presentes sobre os abatimentos e os tributos, a receita líquida
indicada na ECF (R$ 11.184.891.115,66) não seria inferior àquela verificada na ECD
(R$ 11.145.469.123,61). As exigências de IRPJ e de CSLL perderam, portanto, seu
fundamento básico.
Conforme se verificou, na realidade, as receitas líquidas indicadas na ECF e na ECF têm
igual valor (R$ 9.869.983.678,07), devendo-se ressalvar que as despesas operacionais
atreladas aos descontos condicionais (R$ 1.315.331.043,55) não deveriam reduzir a
receita bruta apurada.
Improcedem, destarte, os autos de infração em que se exigem o IRPJ e a CSLL.
Observe-se que o cancelamento da exigência dos tributos (principal) implica, também, a
supressão da multa qualificada de 150% bem como dos juros moratórios incidentes
sobre tais quantias (acessórios).
Portanto, no que se refere às autuações de IRPJ e CSLL, concordo com a detida
análise da autoridade julgadora, no sentido de manter o cancelamento integral da exigência
tributária.
Entendo por acertada, ainda, a decisão recorrida, quando decidiu pelo afastamento
da responsabilidade solidária de 08 (oito) arrolados.
Isso porque, ao dizer que “os administradores infringiram o disposto no Art. 72 da
Lei no 4.502/64 e o Inciso II, Art. 1o e Inciso I, Art. 2o da Lei 8.137/90”, a Fiscalização entendeu
que os procedimentos destas pessoas se enquadravam no conceito de fraude, que é a ação ou
omissão dolosa praticada com vistas a reduzir ilicitamente o montante de tributo devido. Os
tributos em exame sempre foram o IRPJ e a CSLL, visto que os vícios apontados na ECF tinham
repercussão na apuração deste crédito tributário.
Fl. 56194
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Ocorre, no entanto, que as autuações concernentes ao IRPJ e à CSLL não podem
prosperar, uma vez que os vícios apontados na ECF não resultaram na apuração de base de
cálculo inferior ao devido. Afinal, (i) os abatimentos de R$ 3.578.622.530,21 foram anulados
pelos créditos de “Vendas Brutas MI Créditos Estatísticos”; (ii) os abatimentos de R$
1.315.331.043,55 são despesas operacionais dedutíveis e (iii) as divergências de ICMS, PIS e
COFINS entre a ECD e ECF não foram confirmadas. Ora, se a Fiscalização entendeu que houve
conduta ou omissão dolosa com o objetivo de reduzir o IRPJ e a CSLL e se restou demonstrado
que a redução destes tributos efetivamente não ocorreu, não vejo como considerar incidente no
caso o artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Desse modo, correta a exclusão da responsabilidade solidária dos arrolados José
Roberto Negrete, Julio Cesar de Queiroz Campos, Marcos Gustavo Angelini, Andrea Barroso de
Salgueiro Pinto Cruz Lima, João Francisco Almeida de Freitas Campos, Ricardo Fonseca
Marques, Fernando Fernandez e José Eduardo Reis da Silva.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.

Recurso Voluntário
Após a análise do Recurso de Ofício, remanesce em litígio o Recurso Voluntário
da contribuinte e do administrador Fábio Sérvulo, no que se refere à Multa Regulamentar e a
Responsabilidade Solidária.
Inicia-se, portanto, pela análise da Multa Regulamentar.

DA MULTA POR INFORMAÇÕES INEXATAS
No que se refere a esta infração, para melhor exame, veja-se o que fora decidido
pela DRJ:
• Da Multa Regulamentar
A contribuinte impugnante iniciou o questionamento da referida multa argumentando
que a Fiscalização aplicou retroativamente o dispositivo legal que a instituiu, qual seja,
o artigo 8o-A do Decreto no 1.598, de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014,
cuja vigência se iniciou em 01/01/2015, conforme dispõe seu artigo 119.
Sobre o tema, deve ser destacado que, na fundamentação legal da multa (fls. 253) não é
mencionado apenas o artigo 8o-A do Decreto no 1.598, de 1977, uma vez que a
Fiscalização fez referência, também, ao artigo 16 da Lei no 9.799, de 1999:
Fl. 56195
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Além disso, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 216/217), o Auditor-Fiscal faz
expressa referência ao artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35, com redação dada da
Lei no 12.873, de 2013.
Isto porque a situação fática que motivou a autuação fiscal foi a inserção, na ECF-2015,
de valores não comprovados:
O contribuinte inseriu no campo descontos na ECF ano 2015, o valor de R$
4.893.953.573,32, a margem de sua contabilidade (sped constábil/2015), valores esses,
não comprovados durante a ação fiscal.
Assim, considerando que a informação constante na ECF-2015, mais especificamente
na rubrica ‘outros descontos/abatimentos’ sequer existe, uma vez que o contribuinte não
conseguiu comprovar, documentalmente, o valor de R$ 4.893.953.573,32, fica
configurada a infração disposta no art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Observe-se que, segundo o TVF, a multa de 3% teve por base o disposto no artigo 57,
inciso III, alínea a, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com
redação dada pela Lei no 12.873, de 2013. Logo, a multa exigida não tem por
fundamento o artigo 8o-A do Decreto no 1.598, de 1977. Tal norma foi citada pela
Fiscalização com o objetivo de trazer mais esclarecimentos à contribuinte e demonstrar
a coerência da legislação tributária. Transcrevo excerto do TVF que faz referência ao
mencionado artigo 8o-A:
Em sentido idêntico à alínea 'a', Inciso III, Art. 57 da Lei 12.873/2013 caminha o Inciso
II, Art 8o-A do Decreto-Lei n.o 1.598/77, incluindo pela Lei n.o 12.973/14, "verbis":
"Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o,
ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes
multas:
(.....)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato
ou incorreto.
(.....)" (gn)
Comente-se, por fim, que as normas em questão versam sobre penalidades decorrentes
do descumprimento de obrigações tributárias acessórias. Consequentemente, a situação
fática sobre a qual elas incidem não é o período a que se refere a escrituração.
Fl. 56196
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Não há, portanto, qualquer vício na autuação fiscal no que diz respeito à aplicação
retroativa da legislação tributária sancionatória.
A impugnante também alegou que a penalidade teve por base o valor de R$
4.893.593.573,23, referente a descontos/abatimentos cuja existência a Fiscalização
contesta. Complementou que o montante de R$ 3.578.622.530 não afetou o resultado do
exercício e que não existe qualquer incorreção atinente aos descontos de R$
1.315.331.043.
Conforme já debatido no presente voto, restou comprovado que o valor de R$
4.893.593.573,23 é formado por duas partes distintas. A primeira, atinente à diferença
entre o preço lista e o preço de venda da mercadoria no valor total de R$
3.578.622.530,21, e a segunda, relacionada a descontos condicionais que somaram a
quantia de R$ 1.315.331.043,55.
No que concerne à primeira parte (R$ 3.578.622.530,21), observa-se, na ECF, a
declaração de uma enorme quantidade de descontos/abatimentos que reduziram
formalmente a receita bruta declarada.
É de se reconhecer que os “descontos” em questão não influenciaram a capacidade
contributiva da contribuinte, principalmente levando-se em conta que foram
neutralizados com créditos igualmente inexistentes denominados “Vendas Brutas MI
Créditos Estatísticos”. Todavia, não pode ser negado que a ECF foi inflada com
informações inverídicas que mandaram sinais equivocados ao Fisco Federal, dando a
entender que a contribuinte havia realizado abatimentos indevidos. Saliente-se, neste
ponto, que, segundo a intimação de 14/11/2017 (fls. 178), já chamava a atenção da
Fiscalização a disparidade entre a receita líquida declarada na ECF e a aquela esperada
em função das notas fiscais emitidas. Fosse o caso de verdadeiros abatimentos
incondicionais, tais informações constariam também nas notas fiscais e não gerariam a
confusão observada.
No que concerne à segunda parte (R$ 1.315.331.043,55), embora os descontos
existissem, eles não poderiam ser considerados descontos incondicionais, pois
dependiam do cumprimento de certas condições avençadas com o cliente. Em sendo
descontos condicionais, não poderiam jamais reduzir o valor da receita bruta.
Consequentemente, não obstante os descontos em questão serem dedutíveis e não
causarem prejuízos na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, eles se
revelaram uma significativa e indevida redução da receita bruta, base de cálculo do PIS
e da COFINS.
Acrescente-se que o artigo 136 do CTN expressamente determina que, salvo disposição
em lei ao contrário, a “responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”. Consequentemente, tendo em vista que o artigo 57 da MP 2.158-35, de
2001, não prevê qualquer exclusão da punibilidade em razão da repercussão da
informação incorreta na apuração do IRPJ e da CSLL, não há que se afastar a multa
porque as bases de cálculo dos aludidos impostos, constantes na ECF, não foram
erroneamente declaradas.
Diante do exposto, estão presentes as condições de aplicação do artigo 57, III, “a”, da
Medida Provisória no 2.158-35, com redação dada da Lei no 12.873, de 2013:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
(...)
Fl. 56197
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta;
(...)
A contribuinte também argumentou que a multa exigida seria desproporcional,
confiscatória e representaria excesso de penalização. Arguiu, ainda, que não houve
prejuízo ao Erário.
No que tange ao prejuízo ao Erário, conforme já destacado no presente voto, as
informações equivocadas constantes na ECF impulsionaram o Fisco a realizar uma ação
fiscal com vistas a apurar as divergências entre a ECF e as notas fiscais, procedimento
este iniciado em 2017 e finalizado em 2019. Durante este período, o esforço fiscal
poderia ter sido direcionado à auditoria de outros contribuintes, o que poderia resultar
na lavratura de autos de infração que resultassem no ingresso de numerários aos cofres
públicos.
Além disso, na parte atinente aos descontos condicionais (R$ 1.315.331.043,55), a
informação inexata resulta em indevida redução da receita bruta declarada, base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Quanto à alegação de que a multa seja desproporcional e confiscatória, resultando em
suposto excesso de penalização, deve-se comentar que a penalidade foi imposta nos
estritos termos da lei, a qual não prevê qualquer gradação da sanção além da alíquota de
3%. Acolher tais argumentos da contribuinte significaria, assim, afastar a lei com base
em normas e princípios constitucionais, o que é vedado ao julgador administrativo,
conforme dispõem o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, e a Súmula no 2 do
CARF, transcritos a seguir:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 56198
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Correta, portanto, a multa de R$ 146.818.607,20 exigida pela Fiscalização.
Em sede recursal, a contribuinte repisa que não há fundamento legal para a
cobrança da multa em relação ao ano-calendário 2014, haja vista que a multa de 3% sobre o
valor da informação inexata foi imputada com base no art. 8o-A, do Decreto-lei no 1.598/77, cuja
vigência foi expressamente prevista a partir de 1o de janeiro de 2015.
Penso não assistir razão à contribuinte.
De fato, como demonstrado na própria decisão recorrida, a autoridade fiscal
inseriu no campo Enquadramento Legal do Auto de Infração os seguintes dispositivos Art. 16 da
Lei no 9.779/99. Art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77, incluído pela Lei no 12.973/14.
Contudo, como também já bem destacado pela autoridade julgadora, o Termo de
Verificação Fiscal é bastante claro ao dispor que o dispositivo legal que fundamentou a multa
imputada é o art. 57, da Medida Provisória no 2.158-35/2001. Veja-se os trechos do início e da
conclusão da autoridade fiscal neste tópico:
4 – DA MULTA POR INFORMAÇÕES INEXATAS
O artigo 57, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, dispõe, na
alínea a, do inciso III, que, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta, o
contribuinte estará sujeito à multa de 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário.
(...)
Assim, considerando que a informação constante na ECF-2015, mais especificamente
na rubrica ‘outros descontos/abatimentos’ sequer existe, uma vez que o contribuinte não
conseguiu comprovar, documentalmente, o valor de R$ 4.893.953.573,32, fica
configurada a infração disposta no art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (grifo nosso)
No relatório fiscal, a autoridade menciona o art. 8o-A apenas de forma en passant
apenas para trazer o esclarecimento de que em sentido idêntico caminha este novo dispositivo.
Ademais, entendo que o erro de transcrição do dispositivo legal no auto de
infração não é suficiente para macular a exigência fiscal, haja vista que expressamente consta no
ato administrativo que “fazem parte do presente auto de infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados”.
Ora, como se sabe, o Termo de Verificação Fiscal é um instrumento
complementar do Auto de Infração que traz de forma mais completa e detalhada todos os fatos e
fundamentos jurídicos que sustentam a exigência tributária.
Estando plenamente demonstrado que o Termo de Verificação Fiscal foi bastante
claro ao indicar que a exigência fiscal foi fundada com base no art. 57, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, e que o mesmo encontrava-se plenamente vigente no período de autuação, não
veja razão para afastar a multa lavrada, nem para se aventar qualquer nulidade.
No que se refere ao argumento de que o procedimento adotado não trouxe
qualquer prejuízo ao erário, tem-se que não merece prosperar, haja vista que a aplicação da multa
Fl. 56199
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

se deu pela apresentação de informações inexatas ou incompletas na escrituração fiscal, fato este
que ficou plenamente demonstrado. A aplicação da referida penalidade é um ato administrativo
vinculado à lei, não possuindo este órgão julgador competência discricionária para deixa-la de
aplicar com base na boa-fé do contribuinte, e na ausência de prejuízo ao fisco.
Quanto às alegações fundadas nos princípios da proporcionalidade e do não-
confisco, é cediço que este colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta
natureza, em razão do disposto na Súmula CARF no 02.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário quanto a este ponto.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SR. FÁBIO SÉRVULO DA CUNHA ALMEIDA
Como a manutenção da multa regulamentar acima analisada, tem-se que resta em
litígio a responsabilidade solidária do Sr. Fábio Sérvulo quanto a esta infração.
Veja-se o que decidiu a DRJ ao manter a responsabilidade solidária:
No caso concreto, a multa regulamentar por descumprimento de obrigação acessória
deve ser mantida, visto que constam, na ECF, inexatidões vultosas. As inexatidões são
significativas, da ordem de 5 bilhões de reais, e não podem passar despercebidas pelo
responsável pela Escrituração Contábil Fiscal. Segundo o TVF (fls. 212), dos
administradores da contribuinte, apenas o diretor financeiro é o responsável pela ECF-
2015:
Em face da dimensão das irregularidades constatadas por essa fiscalização, em
decorrência da inserção de números vultosos, os quais não guardam correspondência
com os documentos fiscais da empresa e que não se justificam como meros equívocos,
entendemos que estes fatos eram de conhecimento dos diretores da empresa, à época da
ocorrência dos fatos, inclusive o diretor financeiro Fábio Sérvulo da Cunha
Almeida, CPF no 121.256.718-83, consta como o responsável, além do contador,
pela ECF 2015/2014. Observamos que de acordo com o contrato social vigente à época
da ocorrência dos fatos, a cláusula 10 do referido contrato dispõe que os diretores têm
poderes de administração, podendo praticar todos os atos e operações que forem
necessários e convenientes à realização de seus fins.
A tela abaixo indica as pessoas responsáveis pela ECF-2015:

Diante disso, entendo que apenas o Sr. Fábio Sérvulo da Cunha Almeida, diretor
financeiro, deva permanecer como responsável solidário pelo pagamento do crédito
tributário remanescente. Por via de consequência, apenas a impugnação por ele
oferecida será examinada na sequência.
Ademais, a responsabilidade tributária que se examina está relacionada apenas à multa
regulamentar decorrente da entrega de ECF com informações inexatas, crédito
remanescente depois de canceladas às autuações atinentes à cobrança de IRPJ e CSLL.
Pois bem.
Fl. 56200
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Conforme já relatado, em relação a esta penalidade específica, a Fiscalização descreveu
adequadamente a conduta do Sr. Fábio Sérvulo da Cunha Almeida, indicando que ele é
o responsável pela escrituração fiscal, cujos vícios resultaram na penalização. Os erros
apurados na ECF são relevantes e trouxeram sérias consequências na transparência da
apuração da contribuinte bem como na análise dos fatos contábeis que contribuíram na
apuração dos tributos devidos.
A conduta praticada pelo responsável solidário está, portanto, devidamente apresentada
pela Fiscalização, não havendo que se falar em nulidade do Termo de Sujeição Passiva
ou na improcedência da responsabilidade solidária.
A conduta contrária ao artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35 está evidenciada.
Além disso, conforme consta na ECF, o mencionado diretor financeiro é um dos
responsáveis pela sua entrega. Considerando que cabia a ele apresentar uma escrituração
fiscal hígida, também se verifica a infração aos poderes de administração concedidos
pela empresa. Incide, no caso, portanto, o artigo 135, III, do CTN.
No que concerne ao artigo 124, I, do CTN, o interesse comum está demonstrado na
medida em que o responsável participou ativamente da realização do ato ilícito, qual
seja, a entrega da ECF com informações inexatas. Destaca-se, mais uma vez, que não se
trata de erro eventual sem maiores repercussões, mas sim da inserção de uma
quantidade significa de abatimentos na apuração do lucro real que despertou a atenção
da Fiscalização com vistas a investigar uma possível sonegação fiscal que poderia se
aproximar de um bilhão de reais.
Por fim, no que diz respeito ao artigo 121, II, do CTN, a Fiscalização o vinculou ao
artigo 1.016 do Código Civil6. Considerando que a transmissão de ECF com
informações inexatas causou prejuízos à Administração Tributária (terceiro
prejudicado), a norma incide no caso concreto.
Cumpre lembrar, nesta esteia, que, segundo o artigo 1070 do Código Civil, os poderes
do conselho fiscal não podem ser outorgados, sendo o contabilista seu assessor:
Art. 1.070. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho fiscal não podem
ser outorgados a outro órgão da sociedade, e a responsabilidade de seus membros
obedece à regra que define a dos administradores (art. 1.016).
Parágrafo único. O conselho fiscal poderá escolher para assisti-lo no exame dos livros,
dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado, mediante remuneração
aprovada pela assembléia dos sócios.
Em igual sentido, consoante o disposto no artigo 1177 do Código Civil, os registros
contábeis devem ser considerados como realizados pela própria empresa, mesmo que
efetivamente decorram da atividade do contador contratado:
Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos
prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de
má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
Diante de tais normas civis, depreende-se que a responsabilidade civil dos
administradores perante terceiros prejudicados, em relação à escrituração contábil, não é
afastada em função de eventuais erros praticados pelo contabilista.
Mantém-se, portanto, na condição de responsável solidário pelo pagamento da multa
regulamentar, o Sr. Fábio Sérvulo da Cunha Almeida.
Fl. 56201
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Já em sede recursal, o responsável solidário contesta a manutenção da
responsabilidade com os seguintes tópicos:
DA NULIDADE DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA: ausência de prova
- Neste tópico, o recorrente alega que não houve qualquer comprovação de que o
Diretor Fábio Sérvulo atuou com excesso de poderes ou infração à lei. Complementa
que a fiscalização sequer mencionou quais eram as atribuições desse diretor.
(B) DA INEXISTÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA: a inaplicabilidade
do artigo 135, III, do CTN
- Neste tópico, o recorrente argumenta que o crédito tributário em litígio não foi
constituído em razão de infração à lei, mas sim de mera divergência quanto à análise das
informações fiscais e contábeis. Aduz que a acusação de ocorrência de fraude com
suposta intenção dolosa de pagar menos tributo ou manipular os dados referentes ao
resultado do exercício não foi provada pela D. Fiscalização, sendo que, inclusive, não
há que se falar em fraude se todas as informações devidas estavam registradas nos
documentos fiscais e contábeis da UBR (como inclusive comprova o Laudo e Relatório
técnicos elaborado por empresa independente especializada e juntado pela UBR).
(C) DA INEXISTÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA: a inaplicabilidade
do artigo 124, I, do CTN
Neste tópico, o recorrente alega que é descabida a pretensão da D. Fiscalização de
imputar a existência de um suposto “interesse comum” entre FABIO SERVULO DA
CUNHA ALMEIDA e a UBR, já que é necessário demonstrar que a situação que deu
causa ao fato gerador possui interesse jurídico comum entre os solidários.
Pois bem.
Analisando-se o Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que o Sr. Fábio Sérvulo
foi o único responsável solidário expressamente mencionado no relatório, cuja conduta foi assim
descrita pela fiscalização:
Repisando que os fatos supracitados eram de conhecimento dos diretores da empresa, à
época da ocorrência dos fatos, inclusive o diretor financeiro Fábio Sérvulo da Cunha
Almeida, CPF no 121.256.718-83, consta como o responsável, além do contador, pela
ECF
2015/2014,
transmitida
em
29/09/2015,
recibo
no
DAD8FA67CB601AF0B8B5D70D0C6B15CD46CF15A5-0 e que de acordo com o
contrato social vigente à época da ocorrência dos fatos, a cláusula 10 dispõe que os
diretores têm poderes de administração, podendo praticar todos os atos e operações que
forem necessários e convenientes à realização de seus fins.
Pela análise do relatório fiscal, penso que a conduta indicada não é suficiente para
a manutenção da responsabilidade solidária, seja com base no art. 135, III e/ou art. 124, I, CTN.
Como se sabe, para a manutenção da responsabilidade de terceiros com base no
art. 135, III, do CTN, faz-se necessário que o diretor tenha praticado atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
No caso dos autos, penso que o mero fato do Sr. Fábio Sérvulo constar como
responsável pela transmissão da ECF 2015/2014 não é suficiente para individualizar uma
conduta de infração à lei.
Fl. 56202
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

Ainda mais porque, como se verificou nos autos, em que pese terem sido
constatadas divergências entre a escrituração contábil e fiscal, a conclusão pela própria
autoridade fiscal foi pela inexistência de tributo devido.
Como mencionado no tópico anterior, o argumento de inexistência de prejuízo ao
fiscal não pode ser motivo para afasta a multa regulamentar, mas penso que é um argumento
relevante para afastar a responsabilidade solidária no presente caso.
Isso porque, se a conclusão é que o ato praticado não resultou em qualquer
sonegação ou apuração a menor dos tributos da entidade, penso que a responsabilidade por erros
de questões estritamente técnicas e complexas de uma escrituração contábil-fiscal não podem ser
atribuídas a um Diretor Financeiro, que sequer possui expertise para tal.
Conforme visto na decisão recorrida, a autoridade julgadora de 1o instância
argumenta que não se trata de erro eventual sem maiores repercussões, mas sim da inserção de
uma quantidade significa de abatimentos na apuração do lucro real que despertou a atenção da
Fiscalização com vistas a investigar uma possível sonegação fiscal que poderia se aproximar de
um bilhão de reais. Mas o fato é que, após a investigação, verificou-se a inexistência de qualquer
fraude ou sonegação.
Entendo que o erro cometido pela informações inexatas prestadas ao fisco, que
gerou a multa regulamentar, deve ser de responsabilidade da entidade.
Ademais, não há que se falar também em atribuição de solidariedade com base no
art. 124, I, CTN.
Relembre-se que, nos termos do art. 124, inciso I do CTN, são obrigadas
solidariamente as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
Para a infração remanescente em exame, incabível tratar de fato gerador da
obrigação principal, haja vista que sequer houve exigência tributária. Ainda, não há que se falar
em interesse econômico, e muito menos jurídico, em uma situação de erro na escrituração
contábil-fiscal que gerou uma penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
Pelo exposto, voto por afastar a responsabilidade solidária do Sr. Fábio Sérvulo da
Cunha Almeida.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de:
i.
Conhecer do Recurso de Ofício, e negar-lhe provimento.
ii.
Conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
tão-somente para afastar a responsabilidade solidária do Sr. Fábio Sérvulo
da Cunha Almeida.
Fl. 56203
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720738/2019-25

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 56204
DF CARF MF
Original